Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME PRISIONAL.

Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o réu, durante a fase extrajudicial, confessa a autoria, detalhando a dinâmica do crime, devidamente alicerçada pela prova produzida em juízo, em especial, a palavra da vítima, corroborada pelo testemunho policial, bem como as filmagens do momento dos furtos no estabelecimento comercial, revelando o mesmo modus operandi nas três ocasiões distintas.

Predomina na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes da Câmara Criminal deste Tribunal.
Reincidência não caracterizada. Pena diminuída.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é aplicável a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno, tanto na forma simples como na qualificada, inclusive contra estabelecimento comercial, ante a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Hipótese de habitualidade criminosa e não de continuidade delitiva. Agente que fez da prática de crimes contra o patrimônio um meio de vida, o que afasta a hipótese de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que tem como requisitos: pluralidade de ações, nexo temporal, espacial e circunstancial relativos ao modo de execução do delito e unidade de desígnios. Ausência de unidade de desígnios. Ao praticar o delito subsequente, o réu não se aproveitou das mesmas oportunidades oriundas do delito antecedente. Os delitos não decorreram de um plano de ação comum, de um projeto único. Nesse quadro, não cabe aplicação da regra da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal.

Apelo parcialmente provido para reduzir a pena.